Tribunal: TJMT
Processo: 1008207-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008207-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), AFRANIO JOSE DA SILVA - CPF: 109.918.161-53 (AGRAVADO), SILVIA MARQUES DE SOUZA - CPF: 162.011.591-34 (AGRAVADO), SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 046.042.451-34 (AGRAVADO), PETRONILHA LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 487.282.091-68 (AGRAVADO), PEDRO FERREIRA MARTINS - CPF: 155.798.401-87 (AGRAVADO), PEDRO GREGÓRIO DE AQUINO (AGRAVADO), LIDIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 631.395.611-72 (AGRAVADO), MANOEL FRANCISCO FERREIRA - CPF: 873.127.601-63 (AGRAVADO), MANOEL DA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 086.601.311-34 (AGRAVADO), MANUEL DIVINO LIMA - CPF: 406.771.331-20 (AGRAVADO), LINO TEIXEIRA - CPF: 137.884.691-53 (AGRAVADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO –
INVIABILIDADE – ABUSIVIDADE DO
QUANTUM
FIXADO NÃO DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.

Além da Resolução no 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do
quantum
fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento outrora interposto, com fulcro no artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil e artigo 51, I-C, “b”, do RITJ/MT (ID. n.o 17153485).

Insurge-se o agravante contra a decisão que fixou o valor dos honorários periciais na exorbitante quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), sustentando que em casos semelhantes, que envolvem ações de URV, os Juízes de várias Comarcas têm observado os termos da Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 232, de 13-7-2016, que determina que o valor máximo estabelecido para tal verba, em se tratando de especialidade em ciências/contábeis e laudo produzido em demanda proposta por servidor contra União, Estado e Município, gira em torno de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Afirma o agravante que a Resolução n° 232/2016 do CNJ em nenhum momento admite a possibilidade de multiplicar a quantidade de autores da demanda pelo total máximo fixado.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada e o provimento do recurso, reduzindo-se o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), fixados a título de honorários periciais, de modo que observe no máximo cinco vezes do valor estipulado na tabela estabelecida na Resolução n.o 232/2016 do CNJ.

A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do agravo (ID n.° 22711467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento outrora interposto, com fulcro no artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil e artigo 51, I-C, “b”, do RITJ/MT (ID. n.o 17153485).

Registro que
o recurso limita-se a impugnar a redução dos honorários periciais fixados pelo juízo
a quo
em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), em conformidade com o valor estipulado na tabela do CNJ.

A perícia tem por finalidade auxiliar o julgador com elementos técnico-científicos sólidos, de forma a garantir a exação da prestação jurisdicional.

No que diz respeito ao valor dos honorários periciais, deve ficar claro que sua fixação deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo por base o binômio trabalho desempenhado e remuneração devida.

A ação de origem foi proposta por 11 (onze) servidores públicos objetivando o reajuste de seus vencimentos no percentual de 11,98%, decorrente da aplicação da Lei 8880/94, que trata da conversão do Cruzeiro Real em URV (Unidade Real de Valor), bem como o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, sendo, após o regular processamento, julgada procedente, com determinação de que os valores sejam apurados em liquidação de sentença.

Em sede de cumprimento de sentença, o Juízo
“a quo”
determinou que o agravante efetuasse o pagamento da prova pericial contábil no importe de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais),
total este relativo à soma de 11 (onze) vezes R$ 300,00 (trezentos reais), referente a cada um dos requerentes na liquidação de sentença,
em conformidade com o parâmetro mínimo estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ. ( ID 8118670)

Pois bem, de fato, há previsão de honorários periciais para este caso na Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 232, de 13-7-2016, a qual determina que o valor máximo estabelecido no caso da especialidade em ciências/contábeis, hipótese de laudo produzido em demanda proposta por servidor contra União, Estado e Município, gira em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), valores esses, a meu ver, compatíveis com o fixado na decisão recorrida.

Isto porque, além da referência trazida na Resolução, o magistrado deve considerar o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Na hipótese trazida, vislumbro que as considerações trazidas pelo agravante relativamente ao valor fixado para a verba honorária pericial revestem-se de caráter subjetivo, deixando de demonstrar de maneira concreta a abusividade do
quantum fixado
, isto porque sequer trouxe corretamente os dados e elementos comprobatórios, o vulto, o risco, a dificuldade dos serviços que serão executados pelo perito, as horas estimadas para realização de cada fase do trabalho, isto é, elementos capazes de determinar a complexidade da perícia.

Nesse contexto, conclui-se que não havendo a possibilidade de determinar o grau de complexidade da natureza do trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil, reputa-se, assim, razoável e proporcional a verba honorária pericial homologada pelo douto Juízo
a quo
, que detém maiores elementos que esta Corte para determinar o
quantum
a ser fixado na demanda em espécie.

Desta forma, ante a ausência de elementos concretos a infirmar a decisão singular, não demonstrando o agravante o excesso do valor fixado a título de honorários periciais, deve a mesma ser mantida.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020